Tribunal: STF
Processo: RHC 208312
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Pedido de extensão. Confissão espontânea. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO UTILIZADA PARA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Não se verifica hipótese de aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por ausência de similitude fática e processual, considerando a diversidade de participação nas condutas delitivas; restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia. 



    III - O STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. 



    IV - A hipótese dos autos é outra, pois a r. sentença condenatória consignou que ‘A versão apresentada pelos acusados ESMITSON e ROBISSON mostrou-se isolada no bojo probatório. ESMITSON apresentou em juízo uma versão na tentativa de afastar a tipicidade de sua conduta e ROBISSON afirmou que sequer tinha conhecimento de que o acusado ESMITSON iria realizar transporte de droga’ (eSTJ fl. 25), além de outros elementos de convicção que foram colhidos no decorrer da instrução criminal que, por si sós, demonstraram a responsabilidade penal do paciente. 



    V - O depoimento do paciente não foi utilizado para lastrear a convicção do Magistrado acerca da procedência da acusação, não havendo falar, portanto, em aplicação da atenuante da confissão. 



    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2.  Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento à apelação da defesa. Após o trânsito em julgado, a defesa interpôs revisão criminal, a qual o Tribunal estadual não conheceu.



    3.  Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 676.162, Ministro Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que não se conforma com “o v. acórdão proferido pela C. Corte Superior, que manteve o v. acórdão do e Tribunal Estadual que negou a extensão da absolvição de corréu denunciado e condenado pelo d. Juízo de piso pelos mesmos delitos imputados ao recorrente, quais sejam, artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como não reconheceu a presença da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP”. 



    5.  A defesa requer: “a) seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, a fim de estender os efeitos do v. acórdão que absolveu o corréu ANTONIO DONIZETE da imputação do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 a ESMITSON DE ANDRADE com fulcro no art. 580 do CPP; b) o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código, a fim de que compensada com a agravante da reincidência e decotada da pena do recorrente, não apenas por ser de direito, mas para que possa triunfar a mais lidima JUSTIÇA!”.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. Ademais, acerca da possibilidade de extensão do benefício concedido ao corréu, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. No caso, as instâncias antecedentes entenderam não haver similitude fática-processual entre a situação do paciente e a do outro corréu. Nessa linha, vejam-se: RHC 188.706-AgR, de minha relatoria; RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 115.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    9. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Em relação aos pedidos, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 107-115):



    [...]



    (...) a situação fática do ora agravante é diferente da do corréu Antônio Donizete, sobretudo em decorrência das provas existentes nos autos que demonstram a sua efetiva associação com o outro corréu Robisson Passaglia Vicente, o que não ocorre em relação a Antônio" (e-STJ fl. 77, grifei). 



    Dessa forma, não se verifica hipótese de aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por ausência de similitude fática e processual, considerando a diversidade de participação nas condutas delitivas; restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.



    [...]”.



    10. Quanto ao pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea, assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal:



    “[...]



    (...) o pleito de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea também não deve prosperar, pois o depoimento do recorrente não foi utilizado para lastrear a convicção do magistrado acerca da procedência da acusação, sendo descabida a alegação da atenuante da confissão. 



    10. Ademais, para o reconhecimento da confissão espontânea, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, prática inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal (...).



    [...]”.



    11. Na linha do parecer Ministerial, veja-se o HC 168.826-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    II É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    III Para o acolhimento da tese defensiva reconhecimento da confissão espontânea , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus , que não admite dilação probatória. Precedente.



    IV Agravo interno a que se nega provimento.”



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2021.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator